Tribunal: STF
Processo: ARE 1553567
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de vícios. Rediscussão de mérito. Acordo de Não Persecução Penal. Recusa ministerial fundamentada. Esgotamento de Vias Recursais. Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. Baixa imediata dos autos. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual a Primeira Turma negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário.

    2. Os embargantes apontam a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado. Alegam inconsistência fática em relação ao trânsito em julgado da ação penal, omissão na análise individualizada da situação dos embargantes para a oferta do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), e contradição na invocação de óbice formal após o enfrentamento do mérito. Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios.

    3. O acórdão embargado havia negado provimento ao agravo regimental, aplicando a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal por não exaurimento dos recursos nas instâncias de origem e validando a recusa ministerial ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) por ser devidamente fundamentada.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios de contradição, omissão ou obscuridade apontados pelos embargantes, especialmente no que tange ao trânsito em julgado da ação penal, à fundamentação da recusa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e à aplicação de óbices formais.

    III. Razões de decidir

    5. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas tais vícios não foram verificados no acórdão embargado.

    6. A decisão foi clara ao consignar que os Ministérios Públicos Estadual e Federal entenderam pela impossibilidade de concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no trânsito em julgado da ação penal e no não preenchimento dos requisitos subjetivos, apresentando fundamentação idônea e compatível com a legislação.

    7. Não compete ao Poder Judiciário compelir o órgão acusador a ofertar o acordo, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    8. A alegação de contradição quanto à invocação da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal não procede, pois o acórdão apenas registrou a ausência de esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias como pressuposto de admissibilidade, o que é uma observância correta da exigência constitucional e jurisprudencial.

    9. O fato de o Ministério Público ter enfrentado o mérito não impede a aplicação da Súmula, nem gera preclusão lógica para o Supremo Tribunal Federal, pois o esgotamento recursal é um requisito formal.

    10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, evidenciando mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

    11. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.

    IV. Dispositivo e tese

    12. Embargos de declaração rejeitados. Determina-se a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.